Tribunal: TJES
Processo: 0000179-70.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000179-70.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EXPEDITO MARTINS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE JUROS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DIREITO A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o § 2º do art. 17 da Lei n. 9.427/96, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, implica a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor.

2. As faturas da EDP encaminhadas ao apelante nos meses de fevereiro a junho de 2020 foram pagas com atraso, todas em 12/11/2020, ao passo que todas as pendências foram descritas no alerta de débito constante nas faturas de energia elétrica subsequentes.

3. Sendo lícita a cobrança dos juros realizada na fatura de dezembro de 2020, mês subsequente à quitação das referidas parcelas em atraso, não resta configurado o direito à repetição em dobro de indébito nem à indenização por dano moral, eis que a concessionária agiu no exercício regular do direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000179-70.2021.8.08.0010

Apelante:

Expedito Martins

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Expedito Martins contra a sentença de fls. 76/77, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S. A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 80/84, o apelante alega em síntese que (a) atrasou o pagamento de algumas faturas das contas de energia elétrica devido à pandemia do covid-19; (b) os juros foram cobrados na fatura de dezembro de 2020, de forma indevida, posto que não foram incluídos nas faturas imediatamente subsequentes àquelas atrasadas; (c) a postura da concessionária ofende a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente e condenar a apelada à restituição em dobro do valor cobrado bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 2º do art. 17 da Lei n. 9.427/96, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, implica a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor.

Depreende-se dos documentos de fls. 14/18 que as faturas da EDP encaminhadas ao apelante nos meses de fevereiro a junho de 2020 foram pagas com atraso, todas em 12/11/2020 (fls. 19/20).

Em que pese a ausência de cobrança imediata dos respectivos juros, todas as pendências foram descritas no alerta de débito constante nas faturas de energia elétrica, como se verifica no documento de fl. 16, em que a fatura referente do mês de junho de 2020 aponta o não pagamento de débitos referentes aos meses 02/2020, 03/2020, 04/2020 e 05/2020.

Não subsiste, portanto, a alegação de que a concessionária de energia elétrica ficou inerte quanto ao atraso do consumidor, mormente porque houve advertência inclusive do risco de protesto e negativação.

Via de consequência, não há que se falar em ilicitude na cobrança dos juros realizada na fatura de dezembro de 2020, mês subsequente à quitação das referidas parcelas em atraso.

Frise-se que, quando da cobrança dos encargos legais, o apelante também possuía débitos referentes aos meses de julho a novembro de 2020, que não haviam sido quitados até o momento.

Nesse viés, considerando o exercício legal do direito da apelada na cobrança dos encargos moratórios decorrentes no atraso de pagamento das contas de energia elétrica, não resta configurado o direito à repetição em dobro do indébito nem à indenização por dano moral.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de inovação recursal. Apelação não conhecida em parte eis que o recorrente inovou na tese referente a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e custas processuais, devendo o recurso se admitido nos demais pontos. II.Mérito.
A apelada atuou no exercício regular do seu direito pois a inadimplência do autor é manifesta eis que deixou de pagar parcelas do contrato de consórcio
. III.
Não restaram demonstrados os requisitos para configuração do dano moral porque ausente a prova do ato ilícito
. III. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120116900, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Registro que, remetidos os autos ao NUPEMEC para tentativa de conciliação, o apelante não compareceu à audiência (id. 4827673).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser observado o § 3º do art. 98 do CPC na cobrança da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.